Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-83.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000743-83.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1034560-49.2017.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ZELMI PAZ DE QUEIROZ, JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de ZELMI PAZ DE QUEIROZ e JOSÉ SERGIO FUZA EIRELI – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de não Fazer c/c pedido de Nulidade de Atos Administrativos no 1034560-49.2017.8.11.0041, proferida pelo MM. Juiz Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, que deferiu em parte o pedido liminar requerido pelos autores no sentido de “CANCELAR a decisão administrativa, possibilitando o regular funcionamento dos estabelecimentos comerciais apontados nesta inicial, diante da ausência de processo regular administrativo”. (sic ID do documento: 10909372)
Afirma que a decisão administrativa de desocupação do imóvel foi precedida do devido processo administrativo. Aduz que firmou acordo extrajudicial com o Sr. Zelmi Paz de Queiroz, onde este se comprometeu a desocupar o imóvel. Sustenta que com a revogação do Decreto no657/1982, que permitia o uso de bem público, a ocupação passou a ser irregular.
Registra que notificou a parte para que desocupasse o bem público, no prazo de 120(cento e vinte) dias, e que este apresentou contra-notificação apenas há três dias do final desse prazo.
Pugna pelo provimento do recurso.
Efeito suspensivo indeferido. (Id 1824552)
Os Agravados, intimados, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 2205918)
Em consulta ao andamento da ação de base no Sistema PJE, verifica-se a prolação de sentença na ação de base.
É o relato necessário.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Como relatado, o MM. Juiz do feito já sentenciou a ação, com resolução de mérito. Transcrevo a parte dispositiva:
“(...)
Pelo exposto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial e, por consequência, EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
No que se refere à RECONVENÇÃO, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos ali deduzidos, razão pela qual DETERMINO A REINTEGRAÇÃO DO RECONVINTE (Município de Cuiabá) na posse do imóvel localizado à Praça Jaime de Figueiredo, objeto da Matrícula no 30.979, fls. 170 do livro 2-DF (Id. 11600232, p. 12-14), especificamente na fração ocupada pelos reconvindos, conforme descrito no Id. 11600289 (p. 36).
Outrossim, nos termos do artigo 311, inciso IV, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado na inicial, pelo que, à título de tutela de evidência:
a) DETERMINO a intimação dos reconvindos para desocupação voluntária do imóvel da Matrícula no 30.979, fls. 170 do livro 2-DF (Id. 11600232, p. 12-14), no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados de sua intimação pessoal;
b) transcorrido o prazo epigrafado sem desocupação voluntária, DETERMINO a reintegração da parte autora na posse do imóvel, autorizando, desde já, o reforço policial, arrombamento, remoção forçada de bens e pessoas, bem como demolição de benfeitorias, se necessário for.
Consigno que, com ou sem auxílio da Polícia Militar, a desocupação forçada deverá ser feita de forma pacífica e não violenta, sem emprego de armas letais, com especial respeito ao primado da dignidade humana. Eventual uso da força deve restringir-se àquela exclusivamente necessária para a retirada dos ocupantes da área.
Anoto ainda que, por força da tutela de evidência deferida nesta sentença, seu conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC.
Em face do princípio da sucumbência, considerando o teor do art. 85, §19, do CPC, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso II, c/c art. 85, §4o, inciso III, ambos do CPC. Considerando o litisconsórcio ativo, nos termos do art. 87, caput, do CPC, o valor devido referente aos honorários será pro rata em desfavor de cada autor.
Demais, nos termos do art. 86, caput c/c art. 85, §3o, I, ambos do CPC, considerando o julgamento parcial da reconvenção, considerando o número de pedidos formulados e o número de pedidos efetivamente julgados procedentes (STJ, AgRg no REsp 1.037.126/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 18.09.2008, DJe 13.10.2008), bem como a repercussão econômica de cada um dos pedidos para a demanda (STJ, AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, jul. 17.12.2009, DJe 11.02.2010), FIXO os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído na reconvenção, na seguinte proporção:
a.) 6% (seis por cento) serão devidos aos patronos dos reconvindos;
b.) 4% (quatro por cento), devidos ao reconvinte. Na mesma proporção, serão devidas as despesas processuais.
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
P.R.I.
Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.
Cumpra-se..”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão recorrida foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o recurso diante da carência superveniente de interesse recursal, pela prolação da sentença.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora